Tribunal: TJPA
Processo: 0828909-32.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828909-32.2017.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA DE CAMPOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE SUJEITAR O EMBARGADO A NOVO TESTE FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR PELA VIA DOS ACLARATORIOS ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No acordo entabulado ficou consignado que o Estado do Pará iria tornar definitiva a incorporação/promoção do militar, retirando-lhe a condição sub-judice, no prazo de 30 dias a partir da homologação do presente acordo (item 1).

2. Segundo os termos estritamente acordados e judicialmente homologados não houve indicação de que o embargado (militar) seria submetido a novo teste/exame físico, obviamente que tal ajuste de vontades vinculou ambas as partes acordantes, logo, não cabe agora ao ente público tentar modificar o que ele mesmo pactuou.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0828909-32.2017.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA (OAB/PA 5.555)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 11794181)

EMBARGADO: LUIZ CARLOS SILVA DE CAMPOS JUNIOR

ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO (OAB/PA 11.216)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra o v. acordão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que proveu o apelo autoral, no sentido de reformar a sentença afastando a coisa julgada e reconhecer/declarar a existência de transação judicial devidamente homologada neste segundo grau de jurisdição consequentemente extinguir o presente processo com resolução de mérito na forma no art. 487, III, “b” do CPC.

Em necessária síntese o embargante alegou que o julgado restou omisso quanto ao pedido do próprio autor para afastar a coisa julgada e permitir a realização de novo exame físico. Assim, requereu o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada determinando a realização de novo teste físico para efeito de promoção.

Apesar de intimado o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Segundo previsão estampada pelo §2º do art. 337 do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Por sua vez, há coisa julgada quanto se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§4º do art. 337 do CPC).

2.
Destarte, para configurar a ocorrência da coisa julgada faz-se necessária a tríplice identidade, isto é, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

3.
Diversamente do quanto consignado pela sentença embora sejam as mesmas partes as causas de pedir e pedidos nessas ações são distintos, porquanto no primeiro processo o mote era a desnecessidade do teste de aptidão física, em certame interno, destinado à promoção de militares já incorporados há mais de 10 anos; ao passo que no segundo processo apesar da lesão (caso fortuito) o militar desejava ser submetido a um novo exame, tanto que formulou pedido neste sentido como destacado acima.

4.
Posto isto, não cabe falar em tríplice identidade entre os elementos identificadores da demanda, notadamente pela total discrepância entre as causas de pedir e os pedidos formulados.

5.
Destarte, a coisa julgada estabelecida no primeiro processo (nº 0820807-21.2017.8.14.0301) jamais poderia ser utilizada para justificar a extinção prematura deste segundo processo considerando que não houve repetição de ação já em curso, mas ajuizamento de uma outra ação com causa de pedir e pedido distintos.

6.
Ainda que assim não fosse cumpre registrar que após a contestação o apelado apresentou expediente onde demandava do juízo singular manifestação acerca de uma possível irregularidade quanto ao acordo homologado nos autos do agravo de instrumento nº 0801799-88.2017.8.14.0000 arquivado definitivamente após o trânsito em julgado.

7.
Com efeito, qualquer alegação de nulidade quanto ao teor do acordo homologado requer veiculação pela via processual apropriada (ação anulatória), visto tratar-se de ato jurídico perfeito dele não podendo o Estado do Pará esquivar-se à mingua de pronunciamento judicial concreto e específico.

8.
Dessa forma, reconhecida a existência de transação extrajudicial homologada neste Tribunal de Justiça evidentemente que o processo em trâmite no primeiro grau de jurisdição devia ter sido extinto com resolução de mérito e não sem (art. 485, V do CPC).

9.
Apelação conhecida e provida,
no sentido de reformar a sentença afastando a coisa julgada e reconhecer/declarar a existência de transação judicial devidamente homologada neste segundo grau de jurisdição consequentemente extinguir o presente processo com resolução de mérito na forma no art. 487, III, “b” do CPC.

Neste processo o pedido do autor consistiu:

“Após os trâmites legais e a devida instrução, ou mesmo que V. Exa. entenda pelo julgamento antecipado da lide, pugna para que o pedido de mérito seja julgado procedente, a fim de que seja confirmada a tutela de urgência e seja garantido ao autor o direito de seguir normalmente na realização do Curso de Habilitação para Oficiais da PMPA, tendo em vista a total possibilidade de se realizar novo teste físico para sua pessoa, em razão do caso fortuito ocorrido, bem como, seja condenado o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem fixados por equidade por V. Exa. nos termos do art. 85, § 8º do NCPC.”

De fato, neste processo o autor/embargado manifestou o desejo de ser submetido a um novo exame.

Ocorre, entretanto, que nos autos do agravo de instrumento nº 0801799-88.2017.8.14.0000, arquivado definitivamente após o trânsito em julgado, restou entabulada uma transação judicial com estes termos:

“1 -
Acordam as partes em pôr fim à presente demanda,
cabendo ao Estado do Pará tornar definitiva a incorporação/promoção do militar, retirando-lhe a condição sub-judice, no prazo de 30 dias a partir da homologação do presente acordo
.

2- O autor renuncia a qualquer postulação derivada da pretensão apresentada no presente feito, inclusive referentes à promoção e ao ressarcimento em preterição, bem como se compromete a desistir de ações ajuizadas com esse objeto.

3 - O autor deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, nada restando à Fazenda Pública Estadual quanto à essa verba.

4 -
Com o cumprimento da obrigação atribuída ao Estado do Pará constante do item 1, o Autor dará plena e geral quitação de todas as postulações exordiais e delas decorrentes
.

5 -
As partes renunciam ao prazo recursal
.

6 -
Requerem as partes seja o presente acordo recebido e homologado, para o fim de resolução cabal da demanda, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487. II, b, do CPC em vigor
.

7 -
Caso os autos sejam de agravo de instrumento, as partes requerem a aplicação do efeito translativo com o fito de encerrar o processo no 1º grau, comunicando tal efeito ao juízo de origem
.”
(ID 2272024), grifei.

Sobre isto o acórdão embargado consignou:

“
Está absolutamente claro pelos termos transacionados que o Estado do Pará se comprometeu a tornar definitiva a incorporação/promoção do autor/apelante via Curso de Habilitação de Oficiais – CHO/PMPA, inclusive ficou entabulado que ocorrendo a pactuação na seara recursal (agravo de instrumento) as partes pugnavam pela aplicação do efeito translativo para encerrar o processo no primeiro grau de jurisdição, não obstante a sentença deixou de considerar esse ajuste de vontades judicialmente homologado
.

Com efeito, qualquer alegação de nulidade quanto ao teor do acordo homologado requer veiculação pela via processual apropriada (ação anulatória), visto tratar-se de ato jurídico perfeito dele não podendo o Estado do Pará esquivar-se à mingua de pronunciamento judicial concreto e específico
.”
(ID 11386209 – Pág. 4)

No acordo entabulado ficou consignado que o Estado do Pará iria tornar definitiva a incorporação/promoção do militar, retirando-lhe a condição sub-judice, no prazo de 30 dias a partir da homologação do presente acordo (item 1).

Segundo os termos estritamente acordados e judicialmente homologados
não houve indicação de que o embargado (militar) seria submetido a novo teste/exame físico,
obviamente que tal ajuste de vontades vinculou ambas as partes acordantes, logo, não cabe agora ao ente público tentar modificar o que ele mesmo pactuou.

O acórdão embargado reconheceu a existência dessa transação judicial reitere-se devidamente homologada neste segundo grau de jurisdição para extinguir o presente processo com resolução de mérito na forma no art. 487, III, “b” do CPC. Portanto, qualquer pretensão objetivando alterar o que restou acordado/homologado deverá ser manifestada pela via apropriada e não pelos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023